Tribunal: STF
Processo: ARE 1127733
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Popular. Ofensa ao princípio da moralidade. Ausência de vereador para viagens e missões, custeadas com dinheiro público sem controle de frequência ou relatórios de visitas para demonstrar a efetiva participação. Possibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Violação do pacto federativo. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.